Tribunal: STF
Processo: AC 1220
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA



    LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DO ESTADO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES ANTES DA INSTAURAÇÃO OU DO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DEBATE SOBRE A GARANTIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.067.086 – TEMA 327). LIMINAR REFERENDADA. ART. 21, V, DO RISTF. 



    Medida cautelar visando a exclusão do autor de cadastros de inadimplentes da União (CAUC/SIAF/CADIN) em decorrência de suposto débito sobre o qual não instaurada ou não finalizado o procedimento da Tomada Contas Especial. Precedentes.



    A repercussão geral da matéria foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.067.086 (Relatora Ministra Rosa Weber).



    Presentes os requisitos legais para a concessão da liminar.



    Medida liminar referendada.